Tribunal: TJES
Processo: 5002015-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002015-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCUSSÃO PARA O MÉRITO DA AÇÃO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1.A suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. Qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos. Ao analisar as provas acostadas ao presente writ, é possível extrair que os depoimentos dos policiais são suficientes, por ora, para indicar que a droga encontrada no quarto no paciente lhe pertencia e era destinada ao comércio pelo contexto fático da apreensão.

3
. O entendimento do STJ é no sentido que
“o Parquet é o titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia”
(AgRg no HC n. 763.975/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que recebeu a denúncia.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o Paciente, tendo em vista a ausência a ausência de justa causa.

Liminar indeferida (ID 7340336).

Decisão rejeitando os Embargos de Declaração (ID 7386391).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7450401).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7490991).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que recebeu a denúncia.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o Paciente, tendo em vista a ausência a ausência de justa causa.

Liminar indeferida (ID 7340336).

Decisão rejeitando os Embargos de Declaração (ID 7386391).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7450401).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7490991).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como cediço, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

De acordo a denúncia,
“no dia 19 de abril de 2023, por volta de 15 horas, na Rua Jabaeté, n°35, casa de cor azul, Bairro Bela Vista, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal”.

Consta ainda
“que foi feita a revista na residência objeto da denúncia anônima, tendo sido encontrado no quarto do réu Cláudio, em uma gaveta, 01 (uma) balança de precisão, um pote rosa contendo um tablete pequeno de substância similar a maconha e dentro de uma gaveta que estava sobre a cama foi encontrado a quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) com forte odor de entorpecentes”.

No que tange à falta de justa causa para o exercício da ação penal, sustenta o impetrante que a acusação não possui elementos probatórios mínimos, suficientes para revelar indícios mínimos de autoria e materialidade.

Entendo que não assiste razão ao impetrante. Vale destacar que constam do inquérito policial os relatos dos policiais, que participaram da diligência, nos quais é revelado que havia denúncia de que a residência era utilizada para a venda de entorpecentes, sendo encontrado no quarto do paciente a droga descrita na denúncia, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

Como visto, qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos, como por exemplo valoração de testemunhos.

Ademais, ao analisar as provas acostadas ao presente writ, é possível extrair que os depoimentos dos policiais são suficientes, por ora, para indicar que a droga encontrada no quarto no paciente lhe pertencia e era destinada ao comércio pelo contexto fático da apreensão.

O entendimento do STJ é no sentido que
“o Parquet é o titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia”
(AgRg no HC n. 763.975/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor da paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.